Tribunal: TJDFT
Processo: 0748075-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO EM RAZÃO DO PERÍODO DEPURADOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de de reclusão em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da reincidência, aplicação da atenuante da confissão e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade foi adequada; (ii) verificar se a reincidência deve ser afastada em virtude da incidência do período depurador de 5 anos (art. 64, I, do Código Penal); (iii) analisar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando que o fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A valoração negativa da culpabilidade é afastada, pois o fundamento utilizado (condenação anterior) já foi considerado como mau antecedente na dosimetria, configurando bis in idem.
6. A reincidência é afastada em razão da incidência do período depurador de 5 anos entre a extinção da pena anterior (27/04/2017) e a nova infração (22/11/2023), conforme o art. 64, I, do Código Penal.
7. O regime inicial fechado é mantido, pois a pena final supera 4 anos, e os maus antecedentes justificados na dosimetria impedem a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", e §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em circunstâncias já consideradas como maus antecedentes.
2. A reincidência não se configura se, entre a extinção da pena e a nova infração, transcorreu o período depurador de 5 anos.
3. O regime inicial fechado é adequado para penas superiores a 4 anos com maus antecedentes específico, mesmo sem reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 64, I, 68 e 33, §2o, alínea "b", e §3o; Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023.